Tribunal: TJES
Processo: 0004749-30.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004749-30.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCONE VERGILIO ROSA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004749-30.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCONE VERGILIO ROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.
CONTRADIÇÃO

NO JULGADO.
C
ONFIGURAÇÃO
.
RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FORMA QUALIFICADA.

2.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
SOBRE A PENA-BASE FIXADA.

NOVA
DOSIMETRIA
.

3
.
EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
Prevalece entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
. (AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.). Deve ser reconhecida a atenuante da confissão

espontânea, ainda que tenha ocorrido de forma qualificada.
2.
O magistrado valeu-se da fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominada ao crime, e não da pena-base efetivamente fixada para agravar a pena do acusado na segunda fase da dosimetria. Redimensionamento da pena.
3
.
Embargos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004749-30.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCONE VERGILIO ROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCONE VERGÍLIO ROSA DE SOUSA
em face do v. acórdão de Id n° 6795707 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais de Id n° 7104725, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi contraditória ao (I) reconhecer a confissão qualificada do acusado, mas deixando de aplicá-la como atenuante, bem como (II) em reconhecer a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para o agravamento da pena em razão da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, mas mantendo a dosimetria realizada na sentença que aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominada ao crime.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

No voto acostado sob Id n° 6473889, este Desembargador, acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta E. 1ª Câmara Criminal, negou provimento ao recurso do apelante.

Através dos presentes embargos, sustenta a defesa, inicialmente, contradição no v. Acórdão já que, muito embora tenha reconhecido a confissão qualificada, deixou de atenuar a pena do acusado na segunda fase da dosimetria.

A partir de um segundo olhar, me parece assistir razão à defesa.

Isso porque, conforme extraio do voto lido na sessão do dia 29 de novembro de 2023, o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea foi indeferido eis que
“
o apelante não confessou os fatos a si atribuídos, asseverando que a facada desferida em desfavor da vítima foi “acidental”, negando o emprego de violência em sua conduta, e em assim sendo, ausentes os elementos da confissão”.

Contudo, prevalece entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
.
(AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Tenho, portanto, que deve ser reconhecida a atenuante da confissão

espontânea, ainda que tenha ocorrido de forma qualificada.

No entanto, tendo em vista o teor das declarações prestadas, já que o acusado relatou que a facada desferida em desfavor da vítima foi
“acidental”
, faz o embargante jus à incidência de patamar inferior ao de 1/6, sendo a fração de 1/9 adequada e proporcional à espécie. Nesse sentido:

2. No caso, foram utilizadas três condenações anteriores para justificar o aumento em virtude da reincidência do agravante, na segunda etapa do cálculo, na fração de 1/3. Lado outro, foi utilizado patamar inferior a 1/6 em virtude da confissão parcial realizada, já que o agravante confessou o ingresso no local, contudo afirmou não ter intenção de furtar bens, não tendo a confissão servido de fundamento para a formação do convencimento do julgador. Assim, devidamente justificadas as frações escolhidas, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade aptas a permitir a alteração do cálculo dosimétrico pela via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 768.708/SC, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)

De igual modo, merece reparo o v. acórdão quanto à incidência da fração de 1/6 (um sexto) para agravar a pena-base na segunda fase dosimetria, uma vez que o magistrado, de fato, valeu-se do intervalo das penas mínima e máxima cominada ao crime, e não da pena-base efetivamente fixada ao acusado.

Diante do exposto, passo à nova dosimetria.

A
pena-base
foi fixada em 02
(
dois
)
anos
e
06
(
seis
) meses de reclusão.

Presente a atenuante da confissão espontânea, a qual aplico a fração de 1/9, e mantida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal,
ficando a pena no patamar de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Inexistem causas de diminuição.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 129, §10º, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço),
tornando definitiva a pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

Mantenho
o regime

ABERTO
para início do cumprimento de pena
.

Portanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
E DOU-LHE

PROVIMENTO,
para reconhecer a existência de contradição, reconhecendo a confissão espontânea do acusado e procedendo à nova dosimetria da pena, mantendo-se incólume o v. acórdão quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.